Tribunal: STF
Processo: AI 478354
Classe: AI
Órgão julgador: AYRES BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2004-06-08
Data de publicação: 2004-06-08

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL QUE NÃO ATACA OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
AGRAVADA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE ABSOLUTA DA DECISÃO QUE NEGOU
SEGUIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO EM FACE DA AUSÊNCIA DE
MANIFESTAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO.
Encontrando-se inatacada a
decisão pelo recurso, deve ela subsistir por seus próprios
fundamentos.
Improcedente, por outro lado, a alegação de nulidade
absoluta, haja vista que não se fez necessária a manifestação do
Parquet (art. 315 do RI/STF). A decisão ora agravada negou
seguimento ao agravo de instrumento em face da ausência, no
traslado, da cópia de peça obrigatória (art. 544, § 1º, do CPC). Nos
 termos da legislação vigente, pode o Relator negar seguimento a
recurso manifestamente incabível ou improcedente (arts. 544, § 2º,
545 e 557 do CPC, e art. 21, § 1º, do RI/STF).